Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. APENADO JÁ AGRACIADO POR COMUTAÇÃO EM DECRETOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E PRO REO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que deferiu parcialmente o pedido de comutação de pena, formulado com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob o fundamento de que o apenado já havia sido beneficiado por comutação em decretos anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, já beneficiado por comutação de pena em decretos anteriores, pode ser novamente contemplado pela comutação prevista no Decreto no 11.846/2023; (ii) interpretar se, diante da aparente contradição entre os artigos 3o, § 2o, e 4o do referido Decreto, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 2o, do artigo 3o, do Decreto no 11.846/2023, prevê expressamente a possibilidade de nova comutação da pena para apenados que já tenham sido beneficiados por comutação em decretos anteriores, devendo o cálculo incidir sobre o remanescente da pena ou sobre o período já cumprido.
4. O artigo 4o, do referido Decreto, restringe a comutação às pessoas que não tenham obtido tal benefício em decretos anteriores, o que gera aparente contradição normativa com o artigo 3o.
5. A interpretação sistemática do Decreto no 11.846/2023 conduz à conclusão de que o artigo 3o, § 2o, excepciona a regra geral do artigo 4o, autorizando nova comutação quando satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos ali estabelecidos.
6. Diante da antinomia interpretativa, aplica-se o princípio da interpretação pro reo, assegurado constitucionalmente, segundo o qual deve prevalecer a norma mais benéfica ao apenado.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de nova comutação a apenados anteriormente agraciados, desde que preenchidos os requisitos do decreto em vigor, especialmente em casos de redação semelhante, como no Decreto no 8.615/2015.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.